Tribunal: TJSP
Processo: 0081696-78.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081696-78.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
APARECIDO DIAS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081696-78.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.163
APELAÇÃO No 0081696-78.2018 São Paulo
APELANTE: RAFAEL APARECIDO DIAS DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório se adota,
da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital, Rafael Aparecido Dias
de Souza, por infração ao artigo 155, §4o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, e ao artigo 329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal, foi condenado, respectivamente, às penas de um (01)
ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de sete (07) dias-multa, no valor mínimo
legal, e dois (02) meses e dez (10) dias de detenção, no regime inicial
semiaberto.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
do crime impossível, a redução da pena, a fixação de regime prisional
menos gravoso, além da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito (fls. 248/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081696-78.2018.8.26.0050 -Voto no
3
As contrarrazões encontram-se às fls. 258/264.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
273/281, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial provimento, conforme adiante se
verá.
Quanto ao crime de furto qualificado, está-se diante de
clara hipótese de crime impossível.
É dos autos que o apelante, na data dos fatos, tentou
subtrair para si, mediante fraude, os valores em dinheiro oriundos de
depósitos realizados por clientes do Banco Itaú Unibanco S/A. Para
tanto, ele se utilizava de artefatos para furto de envelopes, que
simulava a entrada de dinheiro no caixa automático da agencia
bancária. O acusado somente não obteve êxito em seu intento,
porque
funcionários
da
instituição
financeira,
que
estavam
monitorando o réu o tempo todo, chamaram a Policia Militar, que o
deteve no local.
Ocorre que, na tentativa de empreender fuga, o réu deu
uma cabeçada no policial Fernando, jogando-o ao chão. Porém, foi
contido e novamente detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081696-78.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Charles dos
Santos Lopes e Fernando Antonio Brito de Jesus asseveraram que
foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto em
andamento no interior de uma agência do Banco Itaú S.A, cujos
funcionários já estavam monitorando o réu pelo serviço de segurança
interna da instituição financeira. No local, os milicianos lograram êxito
em encontrá-lo na posse de dois dispositivos para fazer a coleta de
envelopes depositados nos caixas eletrônicos, além de outros dois
que já estavam instalados. Acrescentaram, ainda, que o policial militar
Fernando foi agredido fisicamente pelo réu, que lhe desferiu uma
cabeçada, jogando-o ao chão, na tentativa de empreender fuga.
Verifica-se,
pois,
que
o
apelante
jamais
lograria
concretizar seu intento, quanto ao crime de furto, porquanto estava
ele sendo observado todo o tempo por funcionários da instituição
financeira, que acionaram a polícia. No local, os milicianos o
detiveram, inviabilizando a consumação do delito.
Portanto, o patrimônio dos clientes do estabelecimento
comercial em nenhum momento correu risco. Estava plenamente
protegido. A consumação do delito, “in casu”, tornou-se impossível
em face da absoluta ineficácia do meio adotado pelo apelante (artigo
17 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081696-78.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Dessarte, de rigor a absolvição do réu da imputação do
crime do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
Subsiste, contudo, a condenação do réu pelo crime do
artigo 329, do Código Penal. Isto porque, restou provado pelo
depoimento dos policiais militares que o acusado agrediu fisicamente
o agente Fernando, desferindo-lhe uma cabeçada, jogando-o ao
chão, vez que pretendia empreender fuga.
A pena, contudo, comporta reparo.
Na primeira fase, a base foi fixada, equivocadamente, em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, sob o argumento de o réu
possuir maus antecedentes, os quais não restaram comprovados,
porquanto, na data dos fatos, não havia condenação definitiva em
desfavor do acusado.
Assim, a pena retorna ao mínimo legal, tornando-se
definitiva, à mingua de circunstâncias modificadoras.
O regime prisional adotado (semiaberto), no entanto,
comporta reparo. É que a quantidade de pena aplicada não se mostra
tão elevada a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais
gravoso, não se olvidando, ainda, que as outras circunstâncias
judiciais lhe são inteiramente favoráveis. Posto isso, altera-se o
regime prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081696-78.2018.8.26.0050 -Voto no
6
para o caso em testilha.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver
o réu da imputação do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e
reduzir a pena do crime do artigo 329, do Código Penal, para dois
(02) meses de detenção e alterar o regime prisional para aberto,
restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator